Tribunal: STF
Processo: RE 1474279
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 15):



    “LOTEAMENTO FECHADO - Ação de cobrança de taxas de administração e manutenção - Dever dos proprietários de contribuir com tais despesas previsto em cláusula constante do compromisso de compra e venda do lote - Proprietários tomaram ciência da referida obrigação no ato da celebração da avença, tendo com ela concordado, inclusive no tocante à estipulação de que perduraria enquanto existente relação contratual entre as partes - Inexistência de abusividade na referida cláusula contratual - Válida a determinação de retribuição pecuniária, sob a forma de rateio entre os coproprietários, pela prestação de serviços em prol do empreendimento imobiliário - Documentos acostados aos autos dão notoriedade à prestação dos serviços pela associação autora - Acão de cobranca procedente - Recurso improvido ”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, II e XX, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se que o acórdão recorrido violou o princípio da livre associação, nos seguintes termos (eDOC 23, p. 11/16):



    “(...) 29. Inicialmente, é de se destacar que: 



    O imóvel dos réus (ora recorrentes) está localizado em loteamento comum, cuja natureza jurídica não se confunde nem é equiparável ao condomínio horizontal fechado regulado pela lei n. 4.591/64;



    Ninguém pode, por mandamento constitucional (direito fundamental prescrito no art. 5º, XX, da Carta da República), ser compelido a associar-se ou a permanecer associado;



    Da mesma forma, ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei - primado do princípio da legalidade; e, 



    A r. sentença singular reconheceu que os recorrentes, desde final de 2004, não são mais associados à recorrida.



    30. Todavia, apesar de tais premissas, o juízo singular e o Tribunal de Origem, ao atribuírem os efeitos jurídicos que o arcabouço fático exigia, afrontaram de forma frontal e direta os mandamentos prescritos no art. 5, incisos II e XX da Carta da República.



     (...)” 



    Foram apresentadas contrarrazões (eDOC 25), em que a parte recorrida pugna pela inadmissão do extraordinário.



    A Presidência da Seção de Direito Privado do TJ/SP admitiu o recurso extraordinário e determinou remessa ao STF (eDOC 34).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao julgamento da apelação cível, asseverou que (eDOC 15, p. 5-6):



    “(...) A sentença julgou o pedido inicial procedente, contra o que se insurgem os apelantes.



    São causas eficientes das obrigações a lei, o contrato, a declaração unilateral de vontade, o ato ilícito e o enriquecimento sem causa (R. Limongi Franca, Manual de Direito Civil. Vol. 4, tomo I, 2 ed. P. 37, Revista dos Tribunais, 1976).



    No caso em tela, a obrigação de pagamento das taxas descritas na inicial decorre do contrato celebrados entre as partes, mais especificamente de sua cláusula XV (...)



    Portanto, os apelantes tomaram ciência da referida obrigação no ato de celebração da avença, tendo com ela concordado, inclusive no tocante a estipulação de que perduraria enquanto existente relação contratual entre as partes.



    Ademais, não se vislumbra abusividade na cláusula contratual supramencionada, pois válida a estipulação de retribuição pecuniária, sob a forma de rateio (...)



    Dessa forma, respeitada a devolutividade recursal, a sentença merece ser mantida. 



    Posto isso, nego provimento ao recurso.” (grifei)



    A irresignação, no caso dos autos, não merece acolhida, dado que a decisão recorrida encontra-se alinhada à jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal que reconhece a possibilidade de cobrança de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário nos casos de lei municipal autorizadora ou após advento de legislação federal que disciplina a matéria. 



    Verifica-se, assim, que a controvérsia em exame, referente à ofensa ao direito fundamental da liberdade de associação – art. 5º, XVII e XX, CRFB – em virtude da cobrança de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano, cinge-se ao Tema 492 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 695.911-RG, de relatoria do Min. Dias Toffoli. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal ficou a seguinte tese: 



    É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis. (grifo nosso)



    Com efeito, constata-se que, em 11.4.2022, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE 695.911-RG (Tema 492), oportunidade em que o Tribunal, por unanimidade, rejeitou todos os embargos de declaração. Destaco o seguinte trecho do voto condutor do Min. Dias Toffoli nos Terceiros Embargos de Declaração: 



    “Outrossim, não se verifica a suscitada “omissão em relação ao direito de liberdade de associação, que se manifesta pela liberdade em se associar e de se manter associado” (fl. 3 eDoc. 368), porquanto o decisum embargado salientou, em mais de uma passagem, que a liberdade de associação garante ao indivíduo o direito de se associar e de se desassociar, in verbis:



    “O que emana, portanto, diretamente dos dispositivos da Constituição Federal é que, se de um lado: (i) se assegura a plenitude da liberdade de associação (art. 5º, XVII), (ii) se mantêm as entidades associativas distantes da interferência estatal (art. 5º, XVIII) e (iii) se lhes garante legitimidade judicial e extrajudicial (5º, XXI); de outro lado, se preserva a liberdade do indivíduo de não se associar ou dela se desassociar a qualquer tempo (art. 5º, XX). 



    Esse é, segundo minha compreensão, o desenho jurídico que decorre diretamente do texto constitucional. Isso porque, ao mesmo tempo em que a Constituição Federal garante proteção a essa forma de congregação de interesses, ela também assegura a liberdade na integração a ela e, no mesmo passo, à desintegração. 



    (…)



     Trata-se, como visto, de norma constitucional que pode ser analisada sob duas perspectivas: uma, positiva, em que se garante ao indivíduo o direito de se associar; outra, negativa, que confere o direito de se desassociar” (grifos nossos).” (RE 695911 ED-terceiros Processo Eletrônico JULG-11.4.2022 MIN-DIAS TOFFOLI N.PÁG-009 DJe-081)



    Assim, não houve violação à tese fixada no precedente de repercussão geral, tendo em conta tratar-se de ação de cobrança de valores relativos aos serviços efetivamente prestados ajuizada pela associação com fundamento em prova hábil, notadamente instrumento particular de compra e venda. Dessa forma, inexistente vulneração da liberdade associativa, preceito constitucional abarcado pela jurisprudência desta Corte. 



    Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito ao vínculo associativo, para adequação ao precedente do RE-RG 695.911, demandaria o reexame de fatos e do conjunto probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 492. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATERIAL PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessário o reexame de material fático-probatório. Incidência no caso, da Súmula 279/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo a que se nega provimento.” (RE 1372357 AgR, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.06.2022)



“AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. LOTEAMENTO. TAXAS DE MANUTENÇÃO. DEVER DE PAGAMENTO. TEMA N. 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. O Supremo assentou a inconstitucionalidade da cobrança de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano apenas quando alusiva a período anterior à vigência da Lei n. 13.465/2017. Tema n. 492/RG. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à existência de consentimento dos recorrentes em relação ao custeio das despesas – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.” (RE 1401255 ED-AgR, Rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 22.09.2023)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente